Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-28.2021.8.11.0049
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001228-28.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ LILL - CPF: 429.915.951-91 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001228-28.2021.811.0049

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica

Recorrente(s):
Gilberto Luiz Lill

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem de pauta:
63

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ANOTAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da
Resolução
Normativa n.º
1000
/
2021
da
ANEEL
).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.

A anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto para considerar válida a recuperação de consumo e condenar a Recorrente ao pagamento da fatura contestada.

A Reclamante sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança realizada é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a Reclamada condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais,

pugnando pela manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos (ID. 106346033).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo e, consequentemente, o cabimento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que o Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 611518, atinente à unidade de consumidora n. 6/592179-6, de titularidade da parte autora, foi lavrado na data de 31/07/2018, por prepostos da requerida, o que originou a emissão de fatura de recuperação de consumo no montante de R$ 11.252,25 (onze mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 30/01/2019.

Sobre o procedimento, o autor sustenta que a referida cobrança é abusiva, posto que não reflete o real consumo de sua residência, tendo a ré, inclusive, efetuado a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, assevera que o procedimento de inspeção não fora acompanhado por ele, em clara afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo, ainda, laudo oficial emitido por órgão metrológico.

Por sua vez, a concessionária reclamada afirma que naquela ocasião foi constatada irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora do reclamante, o que gerou o TOI objeto desta lide, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, cuja diferença entre a energia utilizada e não computada resultou no montante de R$ 11.252,25 (onze mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução
[2]
.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

No entanto, a reclamada apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), assinado por pessoa diversa do autor, histórico de consumo e pagamento e ficha cadastral em nome do autor, deixando de apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014611-85.2019.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1000/2021
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CICERO ANTÔNIO DIAS NETO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.º 1000/2021, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a Reclamada inseriu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude da aludida fatura de recuperação de consumo.

Sobre o tema, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é caso destes autos.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a)
Declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 11.252,25 (onze mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

b)

Condenar
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE

[2]
Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

(...)

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022